Tribunal: TJMT
Processo: 1023473-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023473-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RAQUEL SILVA COSTA - CPF: 064.552.413-12 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in re ipsa
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Maria Raquel Silva Costa
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida pela apelante em face do apelado.

Sentença
:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 78771467): Sustenta, em síntese, que o contrato juntado pelo banco se refere à dívida diversa da que gerou a negativação do nome da autora.

Afirma que o banco comprovou a contratação de cartão de crédito no 4224.6302.2256.4011, em 19.06.2013, mas que a dívida negativada indevidamente se refere a cartão de crédito no 4224.6302.2256.4000.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, com a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 78771470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Maria Raquel Silva Costa
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco Bradescard S.A.
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Narra a autora que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, pela empresa requerida, por suposta dívida que afirma não ter contratado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias da consulta realizada no “
Serasa
” (Id. 78769031), que comprova a inscrição realizada pela empresa requerida no valor de R$ 271,90, realizada em 26.07.2013, referente a cartão de crédito no 422463022256400. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a ré tenha apresentado cópias de contrato firmado entre as partes e faturas de cartão de crédito (Id. 78771452) nota-se que os documentos se referem a cartão no 4224.6302.2256.4011.

Verifica-se que a documentação juntada pelo banco se refere a contrato diverso daquele em que foi realizada a negativação da autora, de modo que não restou comprovada a dívida inscrita, que tem, inclusive, valor diverso dos apresentados pelo banco.

Dessa forma, não logrou êxito em comprovar a regularidade da negativação, já que tais documentos não se mostram suficientes para desqualificar a prova produzida pela requerente.

Com efeito, resta comprovada a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, deixou de trazer documentações comprobatórias.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Desta feita, a requerida não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes.

É, portanto, caso de reforma a sentença, para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais, porquanto a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, na modalidade presumida.

Nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, é caso de fixar

o valor da indenização em R$ 10.000,00.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da autora
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por fim, em razão do provimento do recurso da autora, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021